Tribunal: TJBA
Processo: 8031240-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
8031240-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS, LEONARDO LANDULFO SANJURJO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGADOS:
GABRIELA BRITO TORRES DOS SANTOS e OUTRO

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, HELBER ANTONIO COELHO NOGUEIRA, JOSE HELIO SARDELLA ALVIM, JOSIANE QUEIROZ MELLO NOGUEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS, LEONARDO LANDULFO SANJURJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÃO” NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE INTUITO PREQUESTIONADOR. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1026, §2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ART. 1.022, DO CPC, NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O APELO. OBJETIVO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE REDISCUTIR O JULGADO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO, QUE AUTORIZOU A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PROCESSUAL E AFASTOU A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98, DO STJ. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACORDÃO ATACADO. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8031240-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.